Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-69.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-69.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLARICE BENTO PRADO - CPF: 453.135.471-00 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 14.251.954/0001-81 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA. VICÍOS INEXISTENTES.

RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de vício por suposta ausência de análise do argumento de aplicação do princípio de fungibilidade recursal, não comporta acolhimento, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, porém não atendeu o anseio da agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1000813-69.2021.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CLARICE BENTO PRADO

AGRAVADO: FRANÇA, FRANÇA

ALVEZ ADVOGADOS

ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
CLARICE BENTO PRADO
,
de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

A agravante reitera os argumentos apresentados em sede e apelação e embargos de declaração sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para demonstração da ilegalidade do título executivo, que não foram considerados pela Corte.

Discorre sobre o princípio recursal da fungibilidade, que consiste na possilibidade de
“
admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada que e o presente caso Excelência, não existindo óbice quanto ao recebimento como AGRAVO DE INSTRUMENTO para que o dano praticado contra esta embargante seja maior ainda.”

Reitera os argumentos a respeito da nulidade do contrato objeto da ação, e que o Magistrado não apreciou o pedido de perícia grafotécnica, a qual iria comprovar a invalidade do título extrajudicial ora impugnado, no caso o contrato firmado entre as partes.

Sustenta que diante da falsidade do título executivo, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade recursal para que seja o recurso de apelação recebido como agravo de instrumento.

Expõe que o título executivo não preenche os requisitos previstos no art. 784 do CPC.

Ao final requer

“
b) Seja dado provimento a este recurso para que seja considerado no caso incabível o julgamento monocrático, e ao final seja determinado o julgamento do apelo por este Órgão Colegiado, este, sendo julgado totalmente procedente para no MÉRITO sanar o ERRO MATERIAL acima destacado, para que seja feita a aplicação do PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL devendo o presente recurso de apelação ser recebido como AGRAVO DE INSTRUMENTO, sob pena de violação ao direito da agravante ao contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais. c) DECRETAR A NULIDADE DO CONTRATO DE HONORÁRIOS ante a FALTA DE VALIDADE/EXCUTIVIDADE em respeito ao artigo. 784 do NCPC, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA. d) Em não sendo o entendimento pela decretação da nulidade do contrato, que seja retornado os autos ao juízo de 1º grau para realização PROVA PERICIAL, conforme requerido diante da FALSIDADE da assinatura da agravante empregado ao documento e diversos vícios insanáveis, requerendo para tanto a apresentação da via ORIGINAL para fins de que seja periciado; e) Acolhida também a CARENCIA DE AÇÃO e declarada a inexistência de interesse processual, extinguindo, por consequência, o presente feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 337, XI e 485, VI, todos constantes do Novo Código de Processo Civil; f) Seja o agravado condenado em LITIGANCIA DE MÁ-FÉ ao pagamento de MULTA DE 10% (de por cento) de acordo com o artigo 79 e seguintes do NOVO Código de Processo Civil Brasileiro, bem como, requer-se a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento), também pela sua litigância de má fé; g) Em decorrência dos honorários proporcionais já terem sido pagos diretamente na conta do agravado conforme comprovante em anexo, e por fim, seja o agravado condenado, nos termos do artigo 940 do CC, a pagar a agravante a importância em dobro correspondente ao valor que está em apreço da execução, sujeitando ainda o agravado aos efeitos sucumbenciais, tudo como medida de Direito e Justiça; h) Outrossim, pugna a agravante pelo benefício da justiça gratuita, em face de não poder arcar com as despesas da lide, sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos da Lei nº 1.060/1950, bem como, para que seja a agravada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.”
(id. 237105696)

Apresentadas as contrarrazões, agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Eis o teor da decisão embargada:

“
Como mencionado, se trata de execução de título extrajudicial, em que a apelante figura como executada e apresentou exceção de pré-executividade,

sendo acolhida em parte e determinado o prosseguimento da execução.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

Tem-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

No caso, vê-se que, contrariamente ao alegado pela excipiente, há nos autos título executivo líquido, certo e exigível, vez que foi juntado contrato escrito de prestação de serviços advocatícios devidamente assinado pela devedora, conforme ID 47002173, o qual é considerado título executivo extrajudicial, de acordo com o que dispõe o art. 784, XII do CPC e o art. 24, caput da Lei nº 8.906/1994, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas.

Nesse sentido:

(...)

Com relação ao excesso de execução, vê-se que a executada sequer apresentou planilha do débito, de modo a fundamentar a argumentação, motivo pelo qual não há como acatar o alegado.

(...)

Já quanto aos valores parcialmente adimplidos pela executada, conforme comprovante de ID 59329090, vê-se que o exequente não os negou, motivo pelo qual, a fim de evitar-se enriquecimento ilícito e havendo demonstração de que o valor foi depositado em conta de titularidade do escritório credor, entendo prudente que o feito prossiga com o abatimento do valor parcialmente adimplido de R$ 1.794,00.

Ante o exposto, acolho em parte o incidente de exceção de préexecutividade de ID 59329894 apenas para abater-se do valor cobrado a quantia paga ID 59329090.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado por ambas as partes, não vislumbro que tenha ocorrido nos autos nenhuma das condutas dispostas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual indefiro tais pedidos.

No mais, intime-se o exequente para se manifestar, postulando o que entender de direito e apresentando cálculo atualizado do débito alegado, em consonância ao acima determinado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Da decisão acima, tem-se que ao acolher em parte a exceção de pré-executividade da apelante, não houve a extinção do processo, mas, sim, determinou o prosseguimento da execução, portanto se trata de uma decisão interlocutória.

Nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento, todavia a apelante interpôs erroneamente o recurso de apelação, por isso não comporta conhecimento.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça.

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO.

1. Os atos judiciais que, em exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a sujeição à remessa de ofício somente alcança as sentenças, não sendo aplicadas às decisões interlocutórias, de acordo com a redação do artigo 475 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 757.837/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 28/9/2009).

3. As redações do art. 496 do atual Código de Processo Civil e a do art. 475 do Código de Processo Civil de 1973 são similares, havendo inovação legislativa tão só no que se refere à ampliação das exceções sobre o cabimento da remessa necessária. Assim, não há motivo para dar interpretação diversa da já consagrada nesta Corte com a entrada do novo CPC, de modo que a remessa necessária continuaria só alcançando as sentenças ou, quanto a decisões interlocutórias, somente aquelas nas quais o CPC seja explícito pelo seu cabimento, como por exemplo, a ação monitória.

Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.979.715/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA EXCLUIR CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM BASE NAS CERTIDÕES RESIDUAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Os atos judiciais que, em sede de exceção de pré-executividade, impliquem extinção parcial da execução, excluindo uma ou mais CDAs, e determinam o prosseguimento do feito quanto aos demais títulos, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a sujeição à remessa de ofício somente alcança as sentenças, não sendo aplicadas às decisões interlocutórias, de acordo com a redação do artigo 475 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp 757.837/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009).

3. Nesse diapasão, o acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue, em parte, a execução fiscal demanda impugnação por parte da Fazenda Pública, via agravo de instrumento, sob pena de submeter-se aos efeitos da preclusão, pois o caráter interlocutório da decisão exarada não admite a incidência dos preceitos do art. 475 do CPC, os quais a beneficia com o instituto do reexame necessário, visto que este somente é cabível nas sentenças de mérito que põem fim à ação, sendo inadmissível contra decisões interlocutórias.

Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.460.980/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 E REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.

II - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

III - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

IV - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 2.039.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança objetivando, inclusive em liminar, a concessão de aposentadoria especial. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.

IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.952.681/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Sendo assim, o recurso de apelação é incabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso por manifestamente inadmissível.

Das razões dos embargos de declaração, fica evidente a irresignação da embargante com o não conhecimento do recurso de apelação por ela interposto erroneamente contra uma decisão interlocutória.

Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que é pacífico o entendimento de que na espécie o recurso cabível é o agravo de instrumento.

A decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

(...)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
”

Como se vê, a decisão ora agravada apreciou os argumentos trazidos por ambas as partes, especialmente a alegação de vício por suposta ausência de análise do argumento de aplicação do princípio de fungibilidade recursal, porém a decisão não atendeu o anseio da agravante.

Todavia, o descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi favorável, uma vez que interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024